Tribunal: TJDFT
Processo: 0728174-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728174-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON SANTOS MAGALHAES AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, ITA SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DENILSON SANTOS MAGALHÃES em face de FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, ITA SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação anulatória de contrato n. 0715321-25.2024.8.07.0001, indeferiu o requerimento da gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID 200146847 na origem): Indefiro a gratuidade ao autor, que aufere renda líquida de R$ 7.982,14, além de ter recebido créditos decorrentes de vários empréstimos em seu contracheque diversos do discutido nos autos (id. 190544710), o que ratifica a condição econômica e a capacidade de arcar com os custos do processo. Ademais, a renda bruta do autor é elevada, não permitindo concluir pela hipossuficiência alegada. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. O Agravante alega que ajuizou ação de indenização por danos morais em face da Agravada, em virtude de golpe sofrido envolvendo o segundo e a terceira agravada, no qual acabou realizando mútuo junto ao Banco Pan no valor de R$ 192.445,86 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 4.372,37 (quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), totalizando R$ 419.747,52 (quatrocentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos do Agravante em relação a eles, fixando, em face de sucumbência quanto ao segundo e ao terceiro agravados, a quantia de 10% sobre a soma dos pedidos, sendo a base de cálculo de R$ 212.445,86 (duzentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a ser atualizada desde o ajuizamento. O Agravante requereu os benefícios da justiça gratuita, indeferidos pelo juízo de origem. Alega que, apesar de receber salário bruto de R$ 26.256,87 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), apenas recebe R$ 7.982,14 (sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) líquidos, pois seu salário está todo comprometido com empréstimos bancários e débitos de cartão de crédito, estando endividado e com sua renda quase toda afetada. Requer a concessão de efeito suspensivo, pleiteando a suspensão do processo até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão. Não foram recolhidas custas de preparo, uma vez ser objeto do presente recurso. É o relatório. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. Sem custas, em razão do objeto da demanda. Recebo o recurso. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no presente caso a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, ressalta-se que incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Essa Relatoria tem adotado, além de critérios que prestigiam a situação peculiar da parte, os parâmetros adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal na RESOLUÇÃO n. 271/2023, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto, a partir do valor de 5 salários-mínimos, R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais). No caso em apreço, observa-se que o Agravante é oficial da Polícia Militar do DF e possui rendimentos brutos mensais de R$ 26.256,87 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e líquidos de R$ 7.982,14 (sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos), conforme contracheque acostado aos autos (ID 61327478), alegando estar em situação de superendividamento. Tal situação, por si só, não tem o condão de ensejar, de plano e pronto, concessão de gratuidade, sobretudo no caso em tela. Primeiro, porque a demanda envolvendo superendividamento demanda manejo instrumental próprio, que é incompatível com o presente recurso. Segundo, porque tal alegação, sem que haja demonstração de que tenham sido contraídos para atendimento à saúde ou para outro objetivo de natureza essencial, não autorizam a caracterização da hipossuficiência. Terceiro, o Agravante se vale do pedido de concessão de gratuidade para pretender a suspensão do processo todo na origem, o que é igualmente incompatível com a via eleita, pois existem recursos específicos para isso. Por fim, toda a matéria trazida aos autos por ocasião do recurso tem como pano de fundo o suposto golpe sofrido pelo Agravante, situação já apreciada na origem e que desafia outra instrumentalização processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, devendo o processo seguir normalmente na origem. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensado, nos termos do art. 102 do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se as partes agravadas para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024 15:26:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador